Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711986-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH TORRE D DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo d. magistrado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH TORRE D em face de AYLTON JOSÉ GOMES DIAS e MILENA MARQUES DE AZEVEDO GOMES, indeferiu o pedido da agravante, terceira interessada, objetivando a desconsideração da avaliação efetivada sobre o imóvel, gravado com alienação fiduciária em seu favor, impedindo, assim, que o bem seja levado à hasta. Pela decisão de ID 16065631, deferi o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da r. decisão agravada, ocasião em que concedido prazo de 5 (cinco) dias para a agravante proceder a juntada do substabelecimento, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Verifico que a decisão acima foi devidamente publicada no DJe no dia 18/05/2020, tendo a agravante registrado ciência em 20/05/2020, sem, contudo, providenciar a juntada do respectivo substabelecimento até o momento. A não regularização da representação processual obsta o prosseguimento do presente recurso Por essas razões, com fundamento no artigo 76, § 2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se. P.I. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator